Tribunal: TJDFT
Processo: 0719535-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719535-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRIS MARIA BARBOSA DE PAIVA AGRAVADO: COLEGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA, SERASA S.A. D E S P A C H O Retornem os autos à 12a Procuradoria de Justiça Cível, para manifestação, conforme solicitado pelo Promotor de Justiça Roberto Carlos Silva (ID 48554282), visto que o prazo para contrarrazões já se esgotou, sem qualquer resposta dos agravados, nos termos das certidões de ID 47945118 e 48001260. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator